Tribunal: STF
Processo: ARE 1367956
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de guarda c/c destituição do poder familiar. Insurgência contra deliberação que determinou o desentranhamento dos autos de parecer técnico psicológico. Decisão recorrível. Mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Cabimento. Admissibilidade de interpretação extensiva das hipóteses contidas na norma. Prevalência dos princípios do melhor interesse da criança e da verdade real. Parecer técnico tido como meio legítimo de prova. Acervo probatório que deverá ser considerado pelo Juízo a quo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, X e LVI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em exame. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens: 



    “Entretanto, cuida-se a espécie de manifesto inconformismo da parte, face à deliberação que determinou o desentranhamento de parecer técnico psicológico referente à agravada-ré; devendo a insurgência ser apreciada definitivamente, no julgamento da pretensão recursal, escudada nos princípios do melhor interesse da criança e da preservação da verdade real.



    Com efeito, o resguardo do relevante intuito de elucidar o tema prima de maneira absoluta para que lhe sejam assegurados seus direitos e a proteção integral (art. 227 da CF e arts. 4º e 227, par. único, II e IV, do ECA), zelando pela formação moral, social e psíquica.



    A propósito, ao juiz cabe conhecer os fatos, tal qual efetivamente ocorreram, a fim de dizer o melhor direito à questão posta na causa.



    Visando, desta forma, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada e qualificada, valendo-se da aplicação da técnica de ponderação de interesses, utilizando como parâmetro o princípio da proporcionalidade, pressupondo, no caso concreto, como orienta a doutrina, a regra de prevalência.



    O direito à prova encontra-se limitado pelos meios utilizados na sua obtenção. E, junto à tutela e proteção violada, preserva-se a produção da prova, se não houver outra forma de obter a evidência. Valendo-se da noção de proporcionalidade, pode-se buscar o sopesamento dos temas debatidos. Esse posicionamento, inclusive, é defendido por Barbosa Moreira: ‘Só a atenta ponderação comparativa dos interesses em jogo no caso concreto afigura-se capaz de permitir que se chegue a solução conforme a Justiça. É exatamente a isso que visa o recurso ao princípio da proporcionalidade’ (in Provas Atípicas, Revista de Processo. Ed. RT: SP, 1994, n. 76).



    É exatamente nesse ponto que divergem os estudiosos e aplicadores do direito, deparando-se com a circunstância de seguir o disposto na Carta Magna, no que concerne a admitir uma interpretação mais ampla, ou garantir e preservar outros direitos substanciais, igualmente fundamentais a quem o tem de fato.



    Ultrapassando o singelo limite de seguir o formalismo e rigor da norma, ou afastar inaceitabilidade formal para efetivamente fazer justiça.



    Nesse sentido, os agravantes, autores da demanda, pais do genitor da menor, vítima de disparo da esposa, ora agravada, ingressaram com ação de guarda e destituição do poder familiar, objetivando os cuidados à neta (...), exposta aos insólitos efeitos do fato.



    Durante a instrução processual, os recorrentes acostaram aos autos de origem parecer emanado por profissional psicóloga forense, Dra. Ana Cristina Rezende, além da conclusão de assistente técnica indicada por ambos. 



    O documento tem por objetivo demonstrar os traços de psicopatia da agravada, constituindo prova de iniciativa das partes, elaborado por renomada psicóloga forense, Presidente da Associação Brasileira de Rorschac do Brasil, professora universitária e com pós-doutorado em psicologia pela UNIFESP.



    Valendo dizer que referido laudo representará elemento de convicção integrante do acervo probatório a ser levado em consideração pelo magistrado quando do enfrentamento do mérito da lide; constituindo-se, portanto, num legítimo meio de prova de que dispõem os agravantes.



    Destarte, consideradas as peculiaridades do documento, o parecer técnico psicológico comporta ser mantido nos autos, diante de sua natureza informativa, emprestando bases sólidas ao esclarecimento da controvérsia” (págs. 5-7 do documento eletrônico 8).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 772.012-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.047.575-AgR/SPDF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator